Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-11.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003970-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autarquia municipal (DAE/VG) contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em embargos à execução fiscal, nos quais se alegava a ilegalidade de constrição de verbas públicas por meio do sistema SISBAJUD.

A execução fiscal teve por objeto crédito do Estado de Mato Grosso decorrente de auto de infração ambiental, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 49.484,14.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido a aplicação do rito especial previsto no art. 910 do CPC, indeferiu os embargos sob o fundamento de que a execução fiscal é viável mesmo contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública municipal, na condição de executada, pode sofrer constrição de verbas via SISBAJUD antes do trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução; e (ii) saber se a adoção do rito do art. 910 do CPC, com posterior expedição de precatório, torna procedente o pedido que objetivava cessar os bloqueios e garantir a observância ao regime constitucional do art. 100 da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal contra a Fazenda Pública é admitida, mas o pagamento deve observar o regime previsto no art. 100 da CF/1988, sendo incabível a adoção de medidas de expropriação, como o bloqueio de verbas por SISBAJUD.

O juízo de origem, ao reconhecer a necessidade de expedição de precatório, acolheu o pedido dos embargos, que não buscavam a extinção da execução, mas apenas a adequação do rito e o respeito às garantias constitucionais.

Diante da procedência do pedido nos embargos, inverte-se o ônus da sucumbência, sendo incabível, todavia, a imposição de multa por litigância de má-fé ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar procedente o pedido dos embargos, com determinação de cessação das ordens de bloqueio via SISBAJUD e prosseguimento da execução mediante expedição de precatório. Inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: “1. É vedada a constrição de verbas públicas por meio do SISBAJUD em execução fiscal ajuizada contra a Fazenda Pública, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios. 2. A procedência de embargos que visam à cessação dos atos expropriatórios justifica a inversão do ônus da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 910.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 279.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal n. 1003970-11.2025.8.11.0041, opostos em face da execução fiscal n. 1028297-88.2023.8.11.0041, promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido.

Aduz o apelante que o bloqueio de valores públicos, utilizados para custeio da autarquia, representa violação à Constituição Federal, pois impede a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo DAE/VG, além de comprometer o pagamento de servidores.

Afirma que o valor executado ultrapassa o teto fixado para Requisição de Pequeno Valor, conforme Lei Municipal n.º 4.172/2016, razão pela qual o pagamento somente poderia ocorrer mediante precatório.

Argumenta que o bloqueio via SISBAJUD é medida inconstitucional quando direcionada à Fazenda Pública, sobretudo quando não transitada em julgado a decisão que reconhece a higidez do crédito, conforme reiteradas decisões do STF e STJ.

Destaca que a medida compromete o funcionamento da autarquia e constitui verdadeira burla ao regime de pagamentos imposto pela Constituição.

Sustenta, ainda, que a atuação do Estado de Mato Grosso configura litigância de má-fé, por reiterar procedimentos incompatíveis com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, e requer sua condenação nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Alega que o juízo de primeiro grau não se atentou para o real pedido dos embargos e a razão pela qual foram ajuizados, deixando de verificar qual foi o pedido da inicial, tendo em vista que os embargos “
pretendiam que fossem cessados os meios expropriatórios como por exemplo o SISBAJUD e fosse constituído de imediato o precatório em consonância com o art. 100 da CRFB/88.”

Alega que não deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários.

Aponta que o prosseguimento da execução por meio de atos expropriatórios, sem o reconhecimento definitivo da dívida e sem a observância ao regime constitucional, configura violação às garantias processuais e aos princípios da administração pública.

Ressalta a existência de casos similares em que valores bloqueados ainda não foram restituídos, agravando a situação orçamentária do DAE/VG.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, “reconhecendo a ilegalidade da penhora online e determinando que a cobrança contra o DAE/VG observe exclusivamente o regime de precatórios (art. 100 da CF/88); a suspensão de qualquer forma de expropriação online como o SISBAJU; determinar a suspensão da execução fiscal, o cancelamento dos bloqueios via SISBAJUD e a constituição de precatório como única forma legal de pagamento, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios e a imposição de penalidades processuais ao apelado.”

O Apelado, em contrarrazões, aduz que a execução fiscal fundada em título extrajudicial é plenamente viável contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STJ.

Assevera que o rito procedimental previsto no art. 910 do CPC foi corretamente observado pelo juízo de origem, não havendo qualquer ilegalidade nos atos processuais praticados.

Afirma que o bloqueio de valores via SISBAJUD, no caso, não configura violação ao regime de precatórios, pois se trata de medida processual voltada à garantia da execução, compatível com a legislação vigente e com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Argumenta, ainda, que a alegação de má-fé processual é infundada, uma vez que a conduta do ente público se deu dentro dos limites legais e com base em interpretação razoável da norma.

Defende a manutenção da condenação do DAE/VG ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, eis que foi o embargante quem deu causa à instauração do incidente processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação contra sentença proferida em Embargos à Execução ajuizada para a cobrança do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023211080, no valor de R$ 49.484,14, referente ao auto de infração ambiental que apontou o lançamento de efluentes em desacordo com a Resolução CONAMA n. 357/2005.

O apelante, autarquia municipal, sustenta a ilegalidade da penhora de valores via SISBAJUD determinada nos autos da execução fiscal, alegando que, por se tratar de ente da administração pública indireta, a execução deveria seguir o rito constitucional dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, sendo vedada a constrição de verbas públicas.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, assentando que o rito processual foi corretamente observado nos termos do art. 910 do CPC, reconhecendo, ainda, que é cabível a execução fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, nos moldes da Súmula 279 do STJ, sendo vedadas apenas medidas de expropriação antes do trânsito em julgado, e não a citação ou o ajuizamento do feito executivo.

No recurso de apelação, o apelante pleiteia a reforma da sentença, reconhecendo a ilegalidade da penhora online e determinando que a cobrança observe exclusivamente o regime de precatórios (art. 100 da CF/88); a suspensão de qualquer forma de expropriação online como o SISBAJUD; a suspensão da execução fiscal, o cancelamento dos bloqueios via SISBAJUD e a constituição de precatório como única forma legal de pagamento, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios e a imposição de penalidades processuais ao apelado.

Ocorre que a sentença atende ao que pleiteia o Apelante, pois reconheceu que não são cabíveis medidas expropriatórias. Confira-se o fundamento:

“O que distingue a execução contra a Fazenda Pública não é a sua impossibilidade, mas sim a adaptação do seu rito. Em razão da impenhorabilidade dos bens públicos, a execução não se desenvolve com os atos de constrição patrimonial típicos (penhora, arresto, leilão).

Em vez disso, o legislador processual civil criou um procedimento específico, detalhado no art. 910 do CPC:

Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

Este dispositivo legal harmoniza perfeitamente a força executiva do título extrajudicial com as prerrogativas constitucionais da Fazenda Pública. A execução é ajuizada, a Fazenda é citada para se defender (opor embargos), e somente após a confirmação judicial da higidez do crédito – com o trânsito em julgado da decisão dos embargos – é que se passa à fase de pagamento via precatório.

Este juízo, na decisão de ID. 184086277, já adotou precisamente este entendimento, afastando a exigência de garantia e determinando o prosseguimento pelo rito do art. 910 do CPC.”

Destaca-se que na parte final da sentença, o juízo ainda determinou a expedição de precatório:

“Transitada em julgado esta decisão, certifique-se nos autos da execução fiscal e prossiga-se com a expedição do competente precatório, nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, c/c o art. 100 da Constituição Federal.”

Ressalta-se que a execução é cabível e adequada, apenas a forma de pagamento é que tem procedimento especial, por meio de RPV ou precatório, não sendo vedado o ajuizamento da execução para satisfação do crédito.

No caso, o rito processual foi readequado na sentença dos embargos, prosseguindo-se a ação executiva com a determinação de precatório.

Todavia, o juízo não se atentou para o fato de que, nos Embargos interpostos, a Apelante não pleiteou a extinção da ação executiva, o pedido foi exatamente este:

“O recebimento dos Embargos à Execução, haja vista preencher os requisitos para sua admissibilidade;

b) A paralisação dos bloqueios bancários nas contas desta autarquia, por ter este valor caráter falimentar, que vai compor o salário dos servidores que será pago no próximo dia 31/01/2025.

c) A constituição em precatório do valor da execução nos termos da legislação supracitada.”

Não há, nos embargos, pedido de extinção da ação executiva. A insurgência é quanto ao procedimento da ação executiva, com pedidos e ordens de bloqueios de valores.

Ressalta-se que em consulta à Ação de Execução verifica-se inclusive que a Apelante opôs duas exceções de pré-executividade, numa delas insurgindo-se contra bloqueios de valores via Sisbajud, sem lograr êxito.

Desta forma, na verdade o pedido dos Embargos à Execução deveria ter sido julgado procedente, pois foi somente com a interposição dos embargos é que o juízo corrigiu o procedimento na Ação Executiva, determinando a expedição de precatório, e não houve pedido de extinção da ação executiva pelo Embargante.

Assim, deve ser reformada a sentença, apenas para corrigir tal incongruência na parte dispositiva, já que o pedido do Embargante foi acolhido.

Diante do acolhimento dos embargos à Execução, cessando-se as ordens de bloqueio de valores, para prosseguimento por meio de expedição de precatórios, deve o ônus da sucumbência ser imputado ao apelado/exequente.

Todavia, não é o caso de aplicação de multa ao apelado, pois não se evidenciou má-fé processual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido dos embargos para determinar que sejam cessadas as ordens de bloqueios de valores de contas bancárias do Apelante na ação executiva, devendo a Execução prosseguir com a expedição de precatório, providência esta já determinada na parte final da sentença: “prossiga-se com a expedição do competente precatório, nos termos do art. 910, § 1º, do CPC, c/c o art. 100 da Constituição Federal.”.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025